Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-74.2023.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017368-74.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO OSORIO DUMONCEL - CPF: 048.041.040-20 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE. ART. 151, III, DO CTN. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no curso de processo administrativo tributário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida no âmbito do processo administrativo tributário; (ii) se o art. 151, III, do Código Tributário Nacional suspende o prazo prescricional durante o trâmite administrativo.

III. Razões de decidir:

3. O art. 151, III, do CTN estabelece a suspensão da exigibilidade do crédito tributário enquanto pendente a solução do contencioso administrativo, impossibilitando a fluência do prazo prescricional.

4. A prescrição intercorrente no processo administrativo tributário não possui amparo legal, dado que o art. 156 do CTN não a prevê entre as hipóteses de extinção do crédito tributário, conforme o princípio da legalidade tributária.

5. Sentença reformada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento das demais questões deduzidas na inicial.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A ausência de previsão legal expressa para a prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo tributário torna sua aplicação incompatível com o princípio da legalidade estrita que rege as relações jurídico-tributárias.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, III e 156; CF/1988, arts.
5º, LV e
37,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1681584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no REsp 2144225/SP, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 16.9.2024; STJ, Súmula 622.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1017368-74.2023.8.11.0015 proposta por
JOÃO OSÓRIO DUMONCEL
, declarou a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo tributário e, por consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

E condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante alega que não se operou a prescrição intercorrente, pois a Lei n. 9.873/1999 não se aplica aos processos administrativos no âmbito estadual, mas apenas àqueles na esfera federal. Além disso, argumenta que a existência de processo administrativo tributário suspende o prazo de prescrição, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, afastar o decreto de prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 261795787, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 262243762, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo n. 1017368-74.2023.8.11.0015 proposta por
JOÃO OSÓRIO DUMONCEL
, declarou a prescrição intercorrente no curso do processo administrativo tributário e, por consequência, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, alega-se que: (i) o Fisco lavrou o termo de apreensão e depósito n. 1088341-1 em 23.10.2013, e a decisão administrativa foi proferida apenas em 23.3.2023, operando, assim, a prescrição intercorrente; (ii) não houve descumprimento de obrigação acessória, uma vez que a mercadoria estava acompanhada de certidão positiva com efeitos de negativa; (iii) há vício formal na lavratura do termo de apreensão e depósito, pois se consignou que o remetente e o destinatário são idênticas pessoas; e (iv) a decisão administrativa não está devidamente motivada.

A controvérsia recursal refere-se à possibilidade de decretação da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo tributário, em razão do transcurso de aproximadamente 10 (dez) anos entre a constituição do crédito tributário, por meio da lavratura do termo de apreensão e depósito, e a decisão administrativa que indeferiu a impugnação ao lançamento tributário.

Pois bem.

O art. 156 do Código Tributário Nacional enumera, de maneira exaustiva, as hipóteses de extinção do crédito tributário, não incluindo entre elas a prescrição intercorrente no processo administrativo. Essa previsão reflete a intenção do legislador de delimitar expressamente os casos de extinção do crédito, em respeito ao princípio da legalidade tributária.

Ademais, reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo tributário não apenas desconsidera os limites impostos pela legalidade, mas também subverte a lógica do sistema jurídico-tributário. Esse sistema é estruturado para equilibrar a eficiência da Administração Pública na arrecadação de receitas e a proteção dos direitos fundamentais do contribuinte. A aplicação de institutos jurídicos não previstos em lei nesse contexto comprometeria a segurança jurídica, um pilar essencial das relações tributárias.

Nesse sentido, o art. 151, III, do Código Tributário Nacional, de forma inequívoca, suspende o prazo prescricional durante o trâmite de processos administrativos tributários, enquanto o crédito tributário estiver sob análise da autoridade administrativa competente. Essa disposição demonstra a escolha consciente do legislador de garantir a conclusão do processo administrativo antes que o prazo prescricional volte a fluir. Assim, são preservados tanto o direito do contribuinte à ampla defesa e ao contraditório (Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, LV) quanto a integridade da arrecadação tributária, essencial ao equilíbrio financeiro do Estado.

Dessa forma, como não há previsão legal específica que estabeleça a prescrição intercorrente no âmbito administrativo tributário, sua aplicação por analogia viola o princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, que rege a atuação da Administração Pública. Diferentemente do processo judicial, onde a prescrição intercorrente está expressamente prevista nos arts. 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, no processo administrativo tributário essa figura carece de suporte normativo, tornando sua aplicação incompatível com o ordenamento jurídico.

O c. Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a inadmissibilidade da prescrição intercorrente em processos administrativos tributários. Cito os seguintes precedentes:

“
O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex officio
, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo
.” (STJ, AgInt no AREsp 1681584/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024, DJe 17.10.2024).
[g.n.]

“
As Turmas que compõem a 1ª Seção adotam o entendimento exarado no julgamento do REsp 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543 do CPC/73, segundo o qual a impugnação administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário durante todo o contencioso administrativo, conforme o inciso III do art. 151 do CTN, desde o lançamento até o seu julgamento. Apenas com a notificação do resultado do recurso administrativo é que se inicia o lustro prescricional,
afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, haja vista a inexistência de previsão normativa específica
.” (STJ, AgInt no REsp 2144225/SP, Rela. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16.9.2024, DJe 19.9.2024).
[g.n.]

Além disso, o d. Juízo
a quo
, ao admitir a prescrição intercorrente no âmbito administrativo-tributário, divergiu frontalmente da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula n. 622, cujo enunciado dispõe de forma inequívoca:

“
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial
”.

Assim, a hipótese é de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para afastar o decreto de extinção do feito em razão de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo tributário.

Por outro lado, a causa não se encontra madura para o exame das demais questões suscitadas na inicial, uma vez que o d. Juízo
a quo
julgou antecipadamente o mérito da pretensão originária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo ESTADO DE MATO GROSSO
para
afastar o decreto de extinção do feito em razão de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo tributário e, por consequência,
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, uma vez que a causa não está madura para o julgamento das demais questões deduzidas na inicial.

Não é cabível a fixação de honorários advocatícios, considerando a reforma da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o processamento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025